Tribunal: TJDFT
Processo: 0749540-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749540-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CCL COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTADORA LTDA - ME AGRAVADO: CASSIO DONIZETE FEDERIGHI DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR